Tribunal: STF
Processo: Rcl 57662
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência (Petição 76697/2023 – eDOC 94, ID: f3a3bef2), apresentada contra acórdão da Segunda Turma, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, nos termos da seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegada aplicação equivocada do tema 181 da repercussão geral. 4. Discussão acerca dos requisitos de admissibilidade de recurso trabalhista. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 5. Usurpação da competência do STF não configurada. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados. (eDOC 93, ID: 3b13d2ec)



    Alega-se, em síntese, a existência de divergência entre o acórdão recorrido e precedente do Pleno.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra acórdão proferido em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo: 



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…). 



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesses termos, saliento que os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, não havendo previsão legal no âmbito da reclamação. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. São igualmente inadmissíveis os embargos de divergência fundados em padrão de divergência que se apoie em decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, o que não ocorreu in casu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl 31183 AgR-ED-EDv-AgR, Rel Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 24.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDO. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA EM JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl 27015 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 16.3.2018)



    Ante o exposto, não conheço do pedido (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente